Tribunal: TJBA
Processo: 8007263-44.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007263-44.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA APELADO: GABRIEL CASTRO SOUSA Advogado(s):DAIANA JESUS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA UNILATERAL APRESENTADA PELA FORNECEDORA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A. (Vivo) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Gabriel Castro Sousa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O autor alegou fraude na contratação de linha telefônica em seu nome, sem seu consentimento, com consequente cobrança indevida e negativação. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, determinou o cancelamento da linha e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia comprovou a existência de relação contratual legítima com o consumidor; e (ii) estabelecer se estão configurados o dano moral e a responsabilidade civil decorrente da cobrança e negativação indevidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, corretamente determinada pelo juízo de origem com base no art. 6º, VIII, do CDC, se justifica diante da verossimilhança da alegação de fraude e da hipossuficiência do consumidor. A empresa ré não apresentou documentos hábeis a demonstrar contratação válida, sendo insuficientes os prints de sistema e gravações sem identificação, os quais constituem prova unilateral e frágeis frente à alegação de fraude. A existência de elementos como a ausência de documentos pessoais do autor, a ativação da linha em localidade diversa do domicílio do consumidor e a juntada de boletim de ocorrência reforçam a inexistência de vínculo contratual. A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais e superiores reconhece que, em casos de negativação indevida por fraude não evitada pelo fornecedor, configura-se dano moral in re ipsa. A condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 revela-se proporcional à gravidade do ilícito e está de acordo com parâmetros jurisprudenciais. Não se verifica litigância de má-fé, pois a parte apelante exerceu seu direito de defesa com argumentos jurídicos plausíveis. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de documentos comprobatórios da contratação, somada a indícios de fraude, como ativação em estado diverso e inexistência de vínculo formal, afasta a legitimidade da cobrança. A negativação indevida decorrente de contratação fraudulenta caracteriza dano moral in re ipsa. A prova unilateral, como prints de sistema e gravações desacompanhadas de documentos de identificação, é insuficiente para comprovar contratação válida de serviços de telefonia. Em relações de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 80. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1030326-85.2021.8.26.0002, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 29.01.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1010938-84.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.07.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 5328633-73.2021.8.09.0041, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 24.02.2023; STJ, Súmulas 54, 362, 385 e 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007263-44.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada GABRIEL CASTRO SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .